Tribunal: TJDFT
Processo: 0745195-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposta fraude bancária, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão dos descontos referentes a empréstimos consignados alegadamente contratados mediante o golpe da “falsa central de atendimento”. A autora, aposentada, sustenta ter sido induzida por fraudadores que se passaram por funcionários da instituição financeira a realizar operações em seu aplicativo bancário, incluindo transferências via PIX e contratação de empréstimos, o que teria gerado descontos mensais significativos em seus proventos. O pedido liminar foi indeferido na origem por ausência de probabilidade do direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, a fim de determinar a suspensão dos descontos de empréstimos consignados supostamente contratados em contexto de fraude bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
5. No caso concreto, os elementos apresentados indicam que as transações contestadas — contratações de empréstimos e transferências via PIX — foram realizadas por meio do aplicativo bancário instalado no dispositivo da própria cliente e mediante utilização de suas credenciais pessoais.
6. A narrativa dos fatos revela possível utilização de técnica de engenharia social, na qual a própria correntista executa as operações induzida por terceiro fraudador, circunstância que torna controvertida, em juízo de cognição sumária, a caracterização de falha na prestação do serviço bancário.
7. A apuração da existência de eventual fortuito interno, bem como da adequação dos mecanismos de segurança adotados pela instituição financeira, demanda contraditório e dilação probatória, o que impede o reconhecimento, neste momento processual, da probabilidade do direito.
8. Ainda que os descontos mensais possam representar impacto financeiro relevante, a ausência de demonstração suficiente da plausibilidade jurídica da pretensão impede a concessão da tutela de urgência, por se tratar de requisitos cumulativos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de empréstimos bancários supostamente fraudulentos exige demonstração suficiente, em cognição sumária, de falha na prestação do serviço da instituição financeira.
2. A realização de operações por meio do aplicativo bancário da própria correntista, com utilização de credenciais pessoais, torna controvertida a configuração de fortuito interno e afasta, em princípio, a probabilidade do direito necessária à concessão da medida liminar.
3. A verificação da responsabilidade da instituição financeira em casos de fraude por engenharia social demanda dilação probatória e formação do contraditório.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 14, §3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.